Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-08.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação e IOF – Admissibilidade de cobrança – Multa superior a 2% – Ausência de interesse recursal – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação e IOF – Admissibilidade de cobrança – Multa superior a 2% – Ausência de interesse recursal – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recursos improvidos.*